Tribunal: TJDFT
Processo: 0001597-29.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE FACA E DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DA MENORIDADE. CRIME FORMAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO. INERENTE. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, §2o-A, I, DO CP. 2/3. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE E CONCURSO FORMAL. BIS IN IDEM.
I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de corrupção de menor, quando a menoridade é comprovada por meio da ocorrência policial, documento que tem fé pública, na qual foram inseridos os números de identidade e CPF do comparsa.
II - Na forma do enunciado no 500 da Súmula do STJ, “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, bastando para a consumação a prática de crime na companhia do menor, independente do conhecimento prévio da idade ou de anterior envolvimento do comparsa com atos infracionais.
III - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios."
IV - Preserva-se a causa de aumento quando as declarações das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que um dos agentes portava uma arma de fogo.
V - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena base.
VI - O prejuízo é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio e somente justifica majoração da pena-base quando for expressivo.
VII - Nos casos em que há concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal de crimes, aplica-se apenas o acréscimo decorrente da continuidade, para evitar o bis in idem.
VIII - Aplica-se a continuidade específica quando se tratar de “crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa”, com análise negativa das circunstâncias do crime.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.